Tribunal: TJDFT
Processo: 0003309-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu absolvido da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por insuficiência probatória, ensejando apelação do Ministério Público, que pede condenação nos termos da denúncia afirmando que as provas demonstram que ele participou do roubo de um automóvel.
2 Não houve identificação segura do réu pela vítima, que o descreveu de maneira incongruente em Juízo e na Delegacia, impondo-se absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.